Tribunal: STF
Processo: Rcl 61649
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Partido Verde - PV, Diretório Nacional, contra a decisão proferida por Desembargadora Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, nos autos 0000074-07.2016.6.21.0000, por alegado desrespeito ao decidido na Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) 31/DF.



    O reclamante aduz que



    “30. Nesta espécie, o TRE-RS, ao determinar o ‘desconto direto do respectivo valor do fundo partidário do Diretório Nacional’ decorrente de prestação de contas dos órgãos regionais ou municipais dos partidos políticos incidiu em flagrante inconstitucionalidade, ao inaugurar inédito e ilícito regime de responsabilização solidária entre os diretórios partidários.



    [...]



    36. Outrossim, colhe-se da justificativa do projeto de lei que deu origem ao Artigo 15-A da mencionada Lei Federal nº 9.096/1995 (PLS nº 564/2007, de autoria do Senador Jarbas Vasconcelos) que a referida norma teria o escopo de impedir que os diretórios nacionais e estaduais dos partidos políticos fossem surpreendidos por medidas judiciais constritivas, notadamente por penhoras eletrônicas, oriundas de processos de execução ou de conhecimento dos quais esses órgãos partidários não participaram nem dos quais sequer tiveram conhecimento.” (doc. eletrônico 1; pp. 11 e 13)



    Ao final, requer a procedência do pedido, para o “afastamento da responsabilidade do Diretório Nacional do Partido Verde, uma vez que o conteúdo da decisão reclamada viola o entendimento fixado no decisum da ADC 31, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.” (doc. eletrônico 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Uma vez que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    O ato reclamado guarda o seguinte teor:



    “Desse modo, advirto o DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO VERDE, por intermédio de seus advogados, de que o descumprimento de ordem judicial caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça punível com multa, nos termos do art. 77, inc. IV, § 2°, do CPC, e fixo prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o partido:



    a) proceda, até o limite da sanção de R$ 18.685,21, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO VERDE, de acordo com as regras e critérios dos recursos do Fundo Partidário entre os órgãos de âmbito nacional, estadual ou distrital, municipal e zonal;



    b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;



    c) junte aos presentes autos o comprovante de pagamento da respectiva Guia de Recolhimento da União, ou informe a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão executado. d) transcorrido o prazo sem atendimento, determino a adoção do procedimento previsto no § 1º do art. 32-A da Resolução TSE n. 23.709/22, devendo ser comunicado o fato à secretaria de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade do TSE, com os dados suficientes ao cumprimento da decisão (cópia da decisão do ID 45478065, documentos nela referidos, desta decisão, da manifestação do ID 45500025, e demais atos que se fizerem necessários), para desconto direto do respectivo valor do Fundo Partidário do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO VERDE, a quem incumbirá o decote do valor devido ao órgão estadual apenado, observada a atualização monetária e juros de que trata o art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.” (doc. eletrônico 5, p. 3)



    O reclamante sustenta que a decisão referida deixou de observar o decidido na ADC 31/DF, abaixo transcrita:



    “Ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 15-A da Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009. Controvérsia judicial relevante caraterizada pela existência de decisões judiciais contraditórias e pelo estado de insegurança jurídica. Regra legal que prevê a responsabilidade exclusiva do órgão partidário nacional, estadual ou municipal que, individualmente, der causa a descumprimento de obrigação, a violação de direito, ou a dano a outrem. Caráter nacional dos partidos políticos. Princípio da autonomia político-partidária. Autonomias administrativa, financeira, funcional e operacional. Capacidade jurídica e judiciária. Incompatibilidade entre o texto constitucional e o dispositivo objeto da ação não verificada. Natureza peculiar e regime jurídico especial e diferenciado das agremiações partidárias. Organizações de padrão multinível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. Opção válida do legislador. Autocontenção judicial. Pedido procedente. 1. Desde o julgamento da ADC nº 1/DF (Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 16/6/95), o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de exigir, para a caracterização de uma controvérsia judicial revelante, antagonismo interpretativo em proporção que gere um estado de insegurança jurídica apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos legislativos, sem o qual a ação declaratória se converteria em inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo (v.g., ADC nº 23-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/16 e ADC nº 8-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/03). Na espécie, os autores apresentaram decisões judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho nos quais se aplica ou se afasta integralmente o dispositivo legal objeto da presente ação declaratória, a depender da Justiça competente para apreciação do feito. 2. A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática. 3. Pedido procedente.” (grifei - ADC 31, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022)



    Na oportunidade, o STF declarou inconstitucional a Lei nº 9.096/1995, com a redação dada pela Lei nº 12.039/2009, que assim determina:



    “Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.”



    No entanto, como se percebe pelos fundamentos da decisão atacada, não se está a responsabilizar o Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual. Pelo contrário, a decisão determina apenas a retenção de valores de repasses do fundo partidário, ao Diretório Estadual:



    “[...] proceda [...] ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO VERDE.” (doc. eletrônico 5, p. 3):



    A decisão está fundamentada em Resolução n. 23.717/2023 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina:



    “Art. 32-A. No caso de processo de prestação de contas, serão observadas, ainda, as seguintes providências:



    [...]



    II - tratando-se de processo de prestação de contas de órgãos regionais ou municipais, que resulte em sanção de desconto ou de suspensão de novas cotas do Fundo Partidário, a secretaria judiciária ou o cartório eleitoral deve intimar os órgãos partidários hierarquicamente superiores para, no prazo de 15 (quinze) dias:



    a) proceder, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios dos recursos do Fundo Partidário entre os órgãos de âmbito nacional, estadual ou distrital, municipal e zonal;



    b) destinar a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;



    c) juntar ao processo da prestação de contas o comprovante de pagamento da respectiva Guia de Recolhimento da União, na forma prevista na decisão, ou informar no processo da prestação de contas a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado.



    [...].”



    Portanto, pelo que se verifica, não há aderência estrita entre o ato impugnado e o decidido na ADC 31/DF, o que obsta o seguimento da reclamação. Transcrevo predente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC Nº 31/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. 1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da decisão proferida na ADC nº 31/DF, haja vista que o presente caso diz respeito aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, situação não abrigada pelo paradigma suscitado. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 56640 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26/04/2023)



    É pacífica a jurisprudência do STF que impõe a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle para o cabimento da reclamação. Confira-se:



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 (ARE nº 1.121.633-RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 45.060 AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 41/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, inexistente, na espécie. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei - Rcl 53.791 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/10/2022)



    Em suma, não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle, requisito indispensável para o conhecimento da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do STF.



    Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator